Tribunal: TJDFT
Processo: 0010573-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010573-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELIENE VIDIGAL DE OLIVEIRA, HELIO ANTONIO SOARES, MARIA HELENA MARQUES QUIRINO SILVA, EURIPA LOURENCO SOUZA, JOAO CARLOS CEQUINE, PEDRO LUCIANO PENA ROCHA OLIVEIRA, ROGERIO CARNEIRO, EDNA FREITAS PORTAL E SILVA, OLAVO SILVA, JOAO LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, RICARDO DE MOURA LOPES, SYLVIO BELLINELLO, FRANCISCO SOARES CORREIA LIMA FILHO, PAULO EDMUNDO TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, LAIR LEVI BUARQUE, CELESTE MARIA SOUSA RIBEIRO, JOSE BUARQUE DE SAMPAIO NETO, LENA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ELINE LEVI PARANHOS, MONICA LEVI FERNANDES, GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA FERNANDES, SONIA TEIXEIRA MENDES FERNANDES LEVI, ESPÓLIO DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Na petição de ID 24630092, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação às partes EDMUNDO FERNANDES LEVI e ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, pugnando pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante às partes acima mencionadas, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos ao SERECO para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010